Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BEM MÓVEL. ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE DO VEÍCULO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, salvo prova em contrário, ônus que competia ao réu e que não foi cumprido.
2. O réu/apelante apresentou alegações contraditórias ao longo do processo. Sustentou inicialmente que teria “emprestado o nome” ao irmão para aquisição do veículo; posteriormente, que o bem teria sido recebido por herança, o que afastaria sua comunicabilidade. No entanto, nenhuma das versões apresentadas pelo réu/apelante encontra respaldo probatório nos autos. Não há documentos que comprovem a aquisição do veículo por terceiro, tampouco que o bem tenha sido recebido por herança.
3. Recurso conhecido e não provido.